Tribunal: TJSP
Processo: 1081747-19.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
VOTO No 30642

REVISIONAL DE CONTRATO BANCARIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Cobrança de taxa de juros superior à contratada. Inovação da causa de pedir. Pedido inicial de limitação dos juros fundado na ilegalidade de pactuação de taxa superior a 12% ao ano. Recurso não conhecido nesse ponto. Tarifa de despesas com terceiros. Registro do contrato. Abusividade.

Ementa:
VOTO No 30642

REVISIONAL DE CONTRATO BANCARIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Cobrança de taxa de juros superior à contratada. Inovação da causa de pedir. Pedido inicial de limitação dos juros fundado na ilegalidade de pactuação de taxa superior a 12% ao ano. Recurso não conhecido nesse ponto. Tarifa de despesas com terceiros. Registro do contrato. Abusividade. Inocorrência. Tarifa expressamente contratada. Serviço efetivamente prestado. Valor razoável. STJ, recursos repetitivos, REsp 1.578.553/SP. Sentença mantida nesse ponto. Tarifa de cadastro. Abusividade. Ocorrência. Apesar de permitida a sua pactuação (Súmula 566 do STJ), o valor cobrado é irrazoável, incompatível com o serviço relacionado e com o valor do crédito. Sentença reformada nesse ponto.

Recurso conhecido em parte e parcialmente provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079334
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1081747-19.2018.8.26.0100, da Comarca de Sumaré, em que é apelante ORDILEI DIAS
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081747-19.2018.8.26.0100 -Voto no 30642
2
APELAÇÃO No 1081747-19.2018.8.26.0100
COMARCA: SUMARÉ 1a VARA CÍVEL
APELANTE: ORDILEI DIAS
APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A
VOTO No 30642
REVISIONAL DE CONTRATO BANCARIO. Cédula de crédito
bancário. Financiamento de veículo. Cobrança de taxa de juros
superior à contratada. Inovação da causa de pedir. Pedido inicial
de limitação dos juros fundado na ilegalidade de pactuação de taxa
superior a 12% ao ano. Recurso não conhecido nesse ponto. Tarifa
de despesas com terceiros. Registro do contrato. Abusividade.
Inocorrência.
Tarifa
expressamente
contratada.
Serviço
efetivamente prestado. Valor razoável. STJ, recursos repetitivos,
REsp 1.578.553/SP. Sentença mantida nesse ponto. Tarifa de
cadastro. Abusividade. Ocorrência. Apesar de permitida a sua
pactuação (Súmula 566 do STJ), o valor cobrado é irrazoável,
incompatível com o serviço relacionado e com o valor do crédito.
Sentença reformada nesse ponto.
Recurso conhecido em parte e parcialmente provido na parte
conhecida.
Trata-se de apelação interposta por Ordilei Dias (fls.
432/442) contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da
Comarca de Sumaré, Dr. Gilberto Vasconcelos Pereira Neto (fls. 424/428), que
julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário ajuizada pelo
Apelante em face de Banco Daycoval S/A.
Sustenta o Apelante a abusividade da taxa de juros
remuneratórios cobrada, pois superior à pactuada, conforme parecer econômico-
financeiro que instrui a inicial. Alega ser abusiva também a tarifa de serviços de
terceiros estipulada no contrato, pois não especificados os serviços nem
comprovada a sua efetiva prestação. Assevera, por fim, a abusividade da tarifa
de cadastro pactuada, pois não demonstrada a sua “utilização”, e também por
conta do absurdo valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) fixado a esse
título. Pretende a reforma da r. sentença.
O recurso é tempestivo.
Contrarrazões às fls. 445/454.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081747-19.2018.8.26.0100 -Voto no 30642
3
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido em parte e, na parte
conhecida, comporta parcial provimento.
Trata-se de ação revisional da cédula de crédito bancário
celebrada entre as partes, tendo por objeto o financiamento de um veículo
automotor (fls. 18/21).
De início, não se conhece do recurso no ponto em que o
autor, ora Apelante, sustenta a abusividade dos juros remuneratórios, fundada
em suposta cobrança por taxa superior à contratada, pois não suscitada tal
questão na petição inicial, que baseia a tese de abusividade da taxa de juros
pactuada por ser superior ao limite legal de 12% ao ano.
Trata-se, portanto, de inequívoca inovação da causa de
pedir em sede de recurso, sem prévio exame da questão pelo juízo a quo, o que
não pode ser admitido, por caracterizar afronta ao princípio do duplo grau de
jurisdição.
De rigor, portanto, o não conhecimento do recurso nesse
ponto.
Melhor sorte não assiste ao Apelante no ponto em que alega
a abusividade da tarifa de despesas com terceiros, pois expressamente
contratada (item i do quadro III fls. 18) e especificado o serviço respectivo no
orçamento da operação (“Ressarcimento de despesas com registro de
contrato/gravame no órgão de trânsito”
item C.6
fls. 382),
documento assinado pelo Apelante e não impugnado, além de provada a efetiva
prestação do serviço (fls. 383). O valor cobrado, por seu turno, é razoável.
Nesse sentido, a tese fixada pelo C. STJ em julgamento de
recursos repetitivos, no sentido de:
“2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081747-19.2018.8.26.0100 -Voto no 30642
4
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço
não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto.” (REsp no 1.578.553/SP, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j.
28/11/2018)
Quanto à tarifa de cadastro, também é válida a cláusula que
estipula a sua cobrança, nos contratos celebrados a partir da vigência da
Resolução no 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional, com a ressalva de
que a tarifa somente pode ser cobrada no início de relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira.
A validade da cobrança, a priori decidida em sede de
julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (STJ, REsp no 1.251.331/RS),
restou consolidada com a edição da Súmula no 566 da C. Corte Superior:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência
da
Resolução-CMN
n.
3.518/2007,
em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no
início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.”
Na espécie, o contrato foi celebrado na vigência da
Resolução no 3.518/2007, que entrou em vigor em 30 de abril de 2008, e a tarifa
em comento foi expressamente pactuada (item l do quadro III fls. 18), sendo,
portanto, válida a princípio a sua cobrança, pois sequer alegado pelo Apelante
suposto início do relacionamento entre as partes em momento anterior à
celebração da cédula objeto de revisão.
No entanto, respeitados os fundamentos da r. sentença, o
valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) estipulado não se afigura razoável,
propiciando vantagem manifestamente exagerada à instituição financeira,
considerando-se (a) a singeleza do serviço correlacionado, de simples cadastro
do consumidor junto ao banco contratado; e (b) o valor do crédito, de R$
16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais).
De rigor, portanto, a reforma da r. sentença nesse ponto
para declarar abusiva a cláusula que prevê a cobrança da tarifa de cadastro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081747-19.2018.8.26.0100 -Voto no 30642
5
condenar o Apelado a restituir ao Apelante o respectivo valor, acrescido dos juros
do contrato, que foram embutidos na tarifa, também financiada.
Diante do exposto, conhece-se em parte do recurso e,
na parte conhecida, dá-se-lhe parcial provimento para reformar a r. sentença
a fim de julgar parcialmente procedente o pedido, para declarar abusiva a
cláusula que prevê a cobrança da tarifa de cadastro e condenar o Apelado a
restituir ao Apelante o respectivo valor, acrescido dos juros legais.
Reciprocamente
sucumbentes,
fica
cada
parte
condenada ao pagamento de metade das custas e despesas processuais e
dos honorários advocatícios, ora majorados para 15% do valor atualizado
da causa, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC, respeitado, em relação ao
Apelante, o disposto no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por ser ele
beneficiário da gratuidade da justiça.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator